Tribunal: TJSP
Processo: 2263505-83.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
MEDICAMENTOS – BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS – POSSIBILIDADE – Administração que não forneceu o medicamento – O descumprimento da ordem judicial restou demonstrado nos autos a autorizar a medida pretendida – Comprovada a situação de excepcionalidade a justificar a medida extrema – Prevalência do direito fundamental à saúde sobre as questões burocráticas do Estado – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000162657
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2263505-83.2019.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante FABIANA
DE PAULA NERY CRUZ, é agravado MUNICÍPIO DE GUARULHOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente sem voto), COIMBRA SCHMIDT E LUIZ SERGIO FERNANDES DE
SOUZA.
São Paulo, 6 de março de 2020.
MOACIR PERES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2263505-83.2019.8.26.0000 -Voto no 32.893.
2
VOTO No 32.893 (Processo digital)
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2263505-83.2019.8.26.0000 de Guarulhos
AGRAVANTE: FABIANA DE PAULA NERY CRUZ
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE GUARULHOS
JUIZ DE PRIMEIRO GRAU: RAFAEL TOCANTINS MALTEZ
MEDICAMENTOS BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS
POSSIBILIDADE – Administração que não forneceu o
medicamento
O descumprimento da ordem judicial restou
demonstrado nos autos a autorizar a medida pretendida

Comprovada a situação de excepcionalidade a justificar a medida
extrema Prevalência do direito fundamental à saúde sobre as
questões burocráticas do Estado Recurso provido.
Fabiana de Paula Nery Cruz deduziu agravo de instrumento, em face
de r. ato decisório que indeferiu o pedido de bloqueio de verba pública para
aquisição do medicamento. (fls. 82 dos autos digitais em primeiro grau).
Esclarece que ingressou com ação de obrigação de fazer em face do
agravado para que seja fornecido medicamento necessário para seu tratamento, qual
seja, Fampiridina 10mg, uma vez que é portadora de esclerose múltipla crônica e
progressiva (CID G35). Sustenta que foi proferida a decisão que concedeu a tutela
provisória de urgência, mas o agravado ignora tal decisão, mesmo com a fixação de
multa diária. Assevera ser possível o sequestro de verbas públicas em caso de
descumprimento de ordem judicial. Invoca o § 1o, do artigo 536, do Código de
Processo Civil. Cita jurisprudência favorável. Daí, pretender a reforma do r. ato
decisório (fls. 1/10).
Indeferida a liminar (fls. 14).
O agravado apresentou contraminuta (fls. 21/24).
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo não
provimento do recurso (fls. 33/37).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2263505-83.2019.8.26.0000 -Voto no 32.893.
3
Assiste razão à agravante.
Cumpre esclarecer, de início, que a matéria em discussão diz respeito
à legalidade de bloqueio de verba pública dos valores gastos pela autora para
aquisição de medicamento e insumos não disponibilizados pela requerida.
Desponta dos autos que, deferida a concessão da tutela provisória de
urgência, apesar do deferimento do prazo suplementar para cumprimento da
obrigação de fazer (fls. 40), sobrevieram atrasos no fornecimento do medicamento
(fls. 45 e 54), sendo necessária a aplicação de multa diária no importe de R$200,00,
limitada ao teto de R$15.000,00 no caso de descumprimento (fls. 56). Entretanto, a
multa arbitrada não surtiu efeito, eis que o atraso continuou (fls. 76), razão pela qual
pleiteou o bloqueio das verbas públicas.
É certo que o requerido ressalvou que o medicamento requerido está
em fase de aquisição, para convocação da empresa para formalização contratual (fls.
30/31dos autos digitais em primeiro grau).
Contudo, nas demandas em que se discute o bem maior a vida
plenamente possível a determinação de medidas assecuratórias para o cumprimento da
tutela deferida antecipadamente.
Neste sentido, já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça em
Repercussão Geral Tema 84:
“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL.
ADOÇÃO DE MEDIDA NECESSÁRIA À EFETIVAÇÃO DA TUTELA
ESPECÍFICA OU À OBTENÇÃO DO RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE.
ART. 461, § 5o. DO CPC. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE
CONFERIDA AO JULGADOR, DE OFÍCIO OU A REQUERIMENTO DA PARTE.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO. ACÓRDÃO SUBMETIDO AO RITO DO ART.
543-C DO CPC E DA RESOLUÇÃO 08/2008 DO STJ. 1. Tratando-se de
fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de
suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores do
devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada
fundamentação. 2. Recurso Especial provido. Acórdão submetido ao regime do art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2263505-83.2019.8.26.0000 -Voto no 32.893.
4
543-C do CPC e da Resolução 08/2008 do STJ.” (REsp 1069810/RS, Rel. Ministro
Napoleão Nunes Maia Filho, j. 23/10/2013).
Ressalte-se que não é a primeira vez que o réu é compelido a satisfazer
a liminar concedida. Em outra oportunidade, houve a aplicação da multa diária e,
posteriormente, a intimação do Secretário da Saúde do Município de Guarulhos, a
fim de que se cumpra a obrigação, sob pena de improbidade administrativa (fls. 56
dos autos digitais de primeiro grau).
Deve ser salientado, neste passo, que as intimações para o
fornecimento da medicação não foram suficientes para evitar, novamente, o
descumprimento da determinação judicial.
Assim, necessária a determinação de bloqueio das verbas públicas
caso haja o descumprimento, em desfavor do requerido, até mesmo para se impedir
que as decisões judiciais caiam em descrédito.
A jurisprudência desta Colenda Sétima Câmara de Direito Público:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Fornecimento de medicamentos
Direito à saúde Descumprimento de ordem judicial Bloqueio de verbas públicas
- Possibilidade Prevalência do direito fundamental à saúde sobre os interesses
financeiros
da
Fazenda
Pública.
Recurso
improvido”
(Agr.
Instr.
no
2070413-82.2015.8.26.0000, Rel. Des. Magalhães Coelho, j. 1.6.2015).
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
MOACIR PERES
Relator